Tribunal: TJPA
Processo: 0011322-14.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011322-14.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRE RENATO BARBOSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA APELAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. PAGAMENTO DE ADICIONAL INTERIORIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO (INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI N.º 5.652/91). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA – STF. EFEITOS IMEDIATOS. MODULAÇÃO QUE APENAS RESGUARDA AS PARCELAS JÁ PAGAS. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STF.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, revogando a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do RPV referente à condenação ao pagamento de adicional de interiorização.

2.

Preliminar de não cabimento da Apelação
.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

4.
Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente.
Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

5.
A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se apenas os valores já recebidos de adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada. Desnecessidade de ajuizamento da ação rescisória, diante da produção imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

6.
Agravo de Interno conhecido e não provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, p
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na
18ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0011322-14.2011.8.14.0051– PJE) interposto por ANDRÉ RENATO BARBOSA DE LIMA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que conheceu e deu provimento à apelação do Ente Público para julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença de adicional de interiorização, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após o julgamento dos Embargos de Declaração, a decisão foi integrada, passando a conter o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para esclarecer a aplicação da modulação proposta na ADI 6321/PA, porém, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravado afirma que na decisão proferida na ADI 6361, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do adicional de interiorização, somente produzidos a contar da data do julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o julgamento. Ressalta que a ação que reconheceu seu direito transitou em julgado em 10/08/2015, portanto não foi alcançada pela inconstitucionalidade, diante da modulação.

Defende o não cabimento da apelação contra a decisão que homologou os cálculos, requerendo a manutenção da sentença.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado do Pará, revogando a decisão proferida na 1ª instância que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV referente à condenação ao pagamento de adicional de interiorização.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA APELAÇÃO

Não prospera a tese de não cabimento da apelação, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos.

Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

Portanto,
rejeito a preliminar de não cabimento da apelação.

DO MÉRITO

No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, ao reconhecer a inconstitucionalidade do adicional de interiorização pretendido pelo Impetrante, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial (...) (grifos nossos)

Assim, a Corte Suprema, a partir do referido julgado, expressamente atribuiu eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já vinham recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, tal como ocorre com o Impetrante, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além disto, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA coaduna-se com o entendimento adotado pelo STF no julgamento 596.663, Tema 494, no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174).

Mais adiante, a Corte Suprema reafirmou este entendimento na ocasião do julgamento do RE 730.642, Tema 733, ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade, tal como ocorre no caso em exame, produz efeitos imediatos
e prescinde de ação rescisória em relação às sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, quando se tratar de relações jurídicas de trato continuado
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.

3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (grifos nossos).

Para ratificar, importa ainda mencionar a decisão proferida na Reclamação nº 50.263 – PA em que a Exma. Min Cármen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA. Para ilustrar colaciono o trecho do julgado:

“
Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o

adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassara decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito
, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.

(STF. Rcl 50263-PA. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 12/11/2021. Publicado em 18/11/2021).

Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, não há a necessidade da Ação Rescisória para fazer cessar o cumprimento de sentença da parcela declarada inconstitucional, tendo em vista que a modulação apenas salvaguardou os valores que já foram pagos pela Administração.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024